Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700055-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZIDETE MOREIRA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mais uma vez o laudo médico juntado aos autos, Id 67860672, não evidencia risco à vida da paciente caso não seja transferida imediatamente para unidade de terapia intensiva. Logo, não restou demostrado o perigo de dano à sua vida, na espera regular pelo leito de UTI, observados os critérios clínicos já definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, MOTIVO PELO QUAL INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Se a parte pretende obter a pretensão em sede de antecipação da tutela recursal, deverá juntar aos autos laudo médico que fundamente sua pretensão, no qual esteja registrado o risco á vida da paciente caso não seja imediatamente transferida para leito de UTI. Prossiga-se nos termos da decisão de Id 67796894. Int. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator